Tribunal: TJMT
Processo: 0032314-78.2009.8.11.0041
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-08-05

Inteiro teor:
APELANTE(S):
APARECIDA MONGE MATIAS COELHO E OUTRO(s)
APELADO(S):
MUNICÍPIO DE CUIABÁ

Número do Protocolo: 46726/2017
Data de Julgamento: 28-07-2021

E M E N T A
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COBRANÇA – IMPETRAÇÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA POR PARTE DOS AUTORES - LIISPENDÊNCIA RECONHECIDA – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - GRATIFICAÇÃO EXCEPCIONAL DE PRODUTIVIDADE – DIREITO À ATUALIZAÇÃO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL No 3.331/94, COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI MUNICIPAL No 4.142/2001 –– RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Restando comprovado que a parte discutiu o mesmo objeto, a mesma causa de pedir e pedido em outra demanda judicial, deve ser reconhecida a violação à litispendência e, por conseguinte, ser extinto os autos sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, inciso V, do CPC.
Para o pagamento da gratificação excepcional de produtividade, que adota o sistema de pontuação, atribui-se para cada ponto percentual de 4,1% da UPFM (art. 3o da Lei no 3.331/04, com as alterações da Lei no 4.142/2001), cujo valor é definido pela Secretaria de Finanças do Município. Constatada a aplicação do índice defasado, determina-se a correção dos cálculos e a atualização dos valores.

APELANTE(S):
APARECIDA MONGE MATIAS COELHO E OUTRO(s)
APELADO(S):
MUNICÍPIO DE CUIABÁ

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI
Egrégia Câmara:
Trata-se de recurso de apelação cível interposto por Aparecida Monge Matias Coelho e Outros, em face da sentença proferida nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Cobrança, proposta em desfavor do Município de Cuiabá, que julgou improcedente os pedidos formulados por Carolina Arruda Guimarães, Elana Gleice Rodrigues, Maria da Conceição Vieira Batista e Telma Luiza Monteiro e, em relação aos demais autores, julgou extinto o feito sem resolução de mérito, ante a litispendência.
Condenou, ainda, os autores ao pagamento dos honorários advocatícios ficados em 10% (dez por cento) do valor da causa, conforme art. 85, 2o do CPC, sobrestando-a em razão da assistência judiciária gratuita.
Nas razões recursais, as apelantes argumentam que não há que se falar em litispendência da ação, posto que nas demandas mencionas possuíam objeto diverso da presente ação.
Alegam, ainda, que a gratificação excepcional de produtividade que teve origem com a Lei Municipal n. 3.331/1994, alterada pela Lei n. 4.142/2001, fora incorporado em seus vencimentos, entretanto, não sofrem atualizações até a presente data, motivo pelo qual pugnam tais reajustes.
As contrarrazões foram apresentadas (fls. 680/684), pugnando pelo desprovimento do recurso.
Desnecessária a intervenção do órgão ministerial, nos termos do art.178, do CPC.
É o relatório.

V O T O
EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR SUBSTITUTO)
Egrégia Câmara:
Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível em que o Magistrado Singular julgou improcedente os pedidos formulados por Carolina Arruda Guimarães, Elana Gleice Rodrigues, Maria da Conceição Vieira Batista e Telma Luiza Monteiro e, em relação aos demais autores, julgou extinto o feito sem resolução de mérito, ante a litispendência.
Inicialmente insurgem-se os autores, ora apelantes, contra a extinção sem resolução de mérito em face de alguns deles, posto que não restou configurada a litispendência.
Sem razão.
Conforme bem descrito pelo juízo a quo, ficou demonstrado nos autos, que alguns dos autores, já haviam protocolado ação ordinário ou impetrado mandado de segurança, com o mesmo objetivo de ver condenado o Município de Cuiabá a atualizações relativos à gratificação excepcional de produtividade.
Assim, o Magistrado Singular relacionou tais autores:
“Aparecida Monge Matias Coelho: Mandado de Segurança no 474/2008;
Amujacy Irinéia Ferreira de Morais: ação ordinária no 468/2009;
Benedito Gerônimo Gonçalves Dorileo: mandado de segurança no 474/2008;
Cleize Cibele da Silga Migueis: mandado de segurança no 474/2008;
Divalmo Pereira Mendonça: mandado de segurança no 474/2008;
Élida Marisa Marian Alves: mandado de segurança no 474/2008;
Eliza Castilho Ribeiro: ação ordinária no 468/2009;
Fernando Eustáquio Gonçalves: mandado de segurança no 474/2008;
Flávia Figueira de Magalhães Bessa: mandado de segurança no 474/2008;
Francisco Wagner Lopes Simplício: ação ordinária no 468/2009;
Gerson Blatt: mandado de segurança no 474/2008;
Gicelle Gomes: mandado de segurança no 474/2008;
Humberto Jesuíno de Oliveira: mandado de segurança no 474/2008;
Jocilene Moreira: mandado de segurança no 474/2008;
Márcia Maria Dutra Leão: ação ordinária no 468/2009;
Maria Inês dos Santos Guim: mandado de segurança no 474/2008;
Myrian Mazzarelo Oliveira Lopes: mandado de segurança no 474/2008;
Odézia Modesto Calabria: mandado de segurança no 474/2008;
Rita de Cássia Moraes Duarte: mandado de segurança no 474/2008;
Rosangela de Oliveira: ação ordinária no 468/2009;
Sauria Cristina de Oliveira Varanda: mandado de segurança no 474/2008;
Silvana Maria Ribeiro Arruda de Miranda: mandado de segurança no 474/2008;
Valdelice Costa Duarte: mandado de segurança no 474/2008;
Varneilda Rege Tenório Rodrigues: ação ordinária no 468/2009.” (fls. 658/659)

Assim, de acordo com o Código de Processo Civil, o juiz não resolverá o mérito quando ficar caracterizada litispendência ou coisa julgada, nos termos do artigo 485, inciso V.
A propósito, nesse sentido vejamos o seguinte julgado deste Sodalício, in verbis:
“APELAÇÃO CÍVEL - MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - CARGO DE FISIOTERAPEUTA – LITISPENDÊNCIA CONHECIDA DE OFÍCIO - DUPLICIDADE DE AÇÕES COM AS MESMAS PARTES, MESMO PEDIDO E CAUSA DE PEDIR – EXTINÇÃO DO FEITO – RECURSO DE APELAÇÃO PREJUDICADO.
1. Demonstrado de forma evidente que as partes discutem a mesma causa de pedir e pedido em outra demanda, deve ser reconhecida, até mesmo de ofício, a figura jurídica da litispendência, com a consequente extinção do feito sem resolução do mérito.
2. De acordo com o Código de Processo Civil o juiz não resolverá o mérito quando ficar caracterizada litispendência ou coisa julgada (art. 485, V), sendo a regulamentação de tais institutos remetida ao art. 337, §§ 1o a 3o, no sentido de que se verifica a litispendência ou a coisa julgada quando a parte reproduz ação anteriormente ajuizada idêntica a outra (mesmas partes, causa de pedir e pedido) em curso ou já transitada em julgado.
3. Recurso prejudicado.” (N.U 1012748-31.2018.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, YALE SABO MENDES, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 28/04/2021, Publicado no DJE 07/05/2021)

Desta forma, a sentença não merece reparos quanto aos autores acima relacionados, devendo ser mantida a extinção sem resolução de mérito, em face da litispendência.
Por outro lado, no que tange aos demais autores, ora apelantes, quais sejam Carolina Arruda Guimarães; Elana Gleice Rodrigues; Maria da Conceição Vieira Batista e Telma Luzia Monteiro, deve ser mantido o prosseguimento do feito e, portanto, passo a análise da insurgência recursal.
Como relatado, trata-se de recurso de apelação cível e reexame necessário de sentença, que julgou improcedentes os pedidos formulados, em face da extinção do índice de atualização da gratificação excepcional de produtividade.
Para tanto, insurgem-se os apelantes, argumentando que seus direitos estão sendo violados, na medida em que o valor da gratificação excepcional de produtividade está aquém do devido, uma vez que a legislação competente não está sendo respeitada, posto que utilizam como um de seus parâmetros para a atualização o valor da Unidade Padrão Fiscal do Município (UPFM).
Pois bem. A controvérsia consiste na análise da correção do percentual que vem sendo utilizado para a atualização da Gratificação Excepcional de Produtividade percebida pelos apelantes.
A previsão da vantagem pecuniária aventada deu-se originariamente com a Lei Municipal n. 3.331/1994, alterada pela Lei n. 4.142/2001, passando o artigo 2o a dispor:
“Art. 2o. O pagamento do excepcional de produtividade dar-se-á quando o Agente de Fiscalização de Postura, Obras e Edificações, Meio Ambiente, Transportes Urbanos e Mercados e Feiras que atuando no Gerenciamento Urbano, ligados às Secretarias que exerçam o poder de polícia no Município de Cuiabá, obtiverem uma pontuação superior a 1.400 (hum mil e quatrocentos) pontos até o limite máximo de 7.800 (sete mil e oitocentos) pontos.” (Nova redação dada pela Lei n. 4.142 de 14 de dezembro de 2001, publicada na Gazeta Municipal n. 552 de 21 de dezembro de 2001).

Não se discute nos autos o direito ao benefício, a pontuação conquistada pelos servidores ou mesmo o critério empregado para a atribuição dos pontos, pois o pedido restringe-se à atualização correta da verba e ao pagamento das diferenças
O Município de Cuiabá criou a gratificação excepcional de produtividade, por meio da Lei Municipal no 3.331/1994, vantagem está já incorporada aos vencimentos dos apelantes, sem a atualização até a presente data, contrariando os artigos 2o e 3o da Lei no 3.331/1994, alterada pela Lei no 4.142/2001.
A respeito do cálculo da gratificação, o art. 3o da Lei n. 3.331/1994 enuncia:
“Art. 3o. Para efeito do cálculo de excepcional de produtividade, cada ponto obtido pelo Agente Fiscal terá equivalência de 4,1% da Unidade Padrão Fiscal do Município - UPFM.” (Nova redação dada pela Lei n. 4.142 de 14 de dezembro de 2001, publicada na Gazeta Municipal n. 552 de 21 de dezembro de 2001).

A lei é clara ao dispor que o valor da gratificação do agente fiscal é alcançado imputando-se para cada ponto 4,1% da UPFM. Os apelantes asseguram que percebem a verba em questão há mais de dez anos e que desde a edição da Lei n. 4.142/2001, não sofreu nenhuma atualização, o que representaria negativa de cumprimento da própria lei citada, já que o montante deveria variar conforme a UPFM.
Ao contestar, o apelado não especificou o índice de correção que vem sendo aplicado, nem mesmo os valores utilizados para a UPFM. De forma genérica, registrou apenas que a quantia paga está em harmonia com a legislação e que mencionado índice foi extinto, o que é ineficiente para infirmar as alegações dos apelantes, corroboradas que estão por documentos. A mudança de índice não impede a atualização monetária, tanto que, o apelado aplicou a conversão da UPFM em UFIR em reajuste da mesma gratificação em outra classe de servidores, os Procuradores Municipais que também, recebem a Gratificação Excepcional de Produtividade, e tiveram a atualização desta gratificação em sua remuneração, de acordo com o demonstrativo de conversão e atualização dos valores da UPFM em reais.
Assim, denota-se que o apelado para algumas categorias concedeu o reajuste da gratificação em exame.
No entanto, para os apelantes, que são técnicos de nível superior, negam o direito ao reajuste do benefício, ficando estes à mercê de sua discricionariedade.
Dessa maneira, vale registrar, que a mudança do índice de atualização e a incorporação da gratificação à remuneração dos servidores pela Lei Complementar no 152/2007, não ilide o direito dos apelantes de perceber a correção/atualização devida em consonância com a Lei no 4.142/2001, bem como as diferenças havidas pela não atualização da aludida gratificação.
Assim, não tendo sido aplicada a atualização do adicional de produtividade como manda a Lei no 4.142/2001 tal atualização poderá ser procedida, observando-se os percentuais da UPFM inclusos na tabela não contestada pelo apelado, inclusive para o pagamento das diferenças relativas ao que já foi efetuado a menor, retroativamente a 2004, conforme prazo prescricional, sem prejuízo da observância da pontuação mínima e máxima exigida para as diversas categorias que compõem a carreira de Agentes de Fiscalização.
Na conformidade da Lei Municipal que criou a Gratificação Excepcional de Produtividade, o componente multiplicador para a formação da sobredita gratificação seria o valor da unidade padrão fiscal do Município – UPFM, que, aplicada aos preceitos da lei no 4.142/01, reajustaria o valor do ponto obtido pelo agente de fiscalização.
Não foi o que ocorreu desde que a supracitada lei entrou em vigor. Conforme se infere dos documentos acostados aos autos, depreende-se que houve a extinção da UPFM, com a consequente substituição pela UFIR; posteriormente passou a ser utilizado o IPCA acumulado, atendendo a norma legal, Lei Complementar Municipal no 070/2000 e Lei Complementar no 091/2002, sendo que a atualização dos índices se deu com a expedição de Portarias da Secretaria Municipal de Finanças.
A Gratificação Excepcional de Produtividade, está, assim, sem correção/atualização desde a edição da Lei no 4.142/01, estando claramente defasada. Se cada ponto equivale a 4,1% da UPFM o apelado sabe muito bem como fazer para efetivar a atualização das prestações vencidas em questão, já que anteriormente, assim procedeu em relação a outros servidores, conforme determina a Lei no 4.142/2001, não havendo em que se falar em ilegalidade da atualização da gratificação.
A matéria sub examine foi apreciada por este E. Tribunal em várias ocasiões a exemplo dos arestos adiantes transcritos:
“(...) Para o pagamento da gratificação excepcional de produtividade, que adota o sistema de pontuação, atribui-se para cada ponto o percentual de 4,1% da UPFM (art. 3o da Lei no 3.331/04, com as alterações da Lei no 4.142/2001), cujo valor é definido pela Secretaria de Finanças do Município. Constatada a aplicação de índice defasado, determina-se a correção dos cálculos e a atualização dos valores.” (Apelação/Reexame Necessário de Sentença no 110662/2009, Relator: Desembargador Rubens de Oliveira Santos Filho, DJE de 24-03-2010). Uma vez verificada a omissão da municipalidade no que concerne a correção/atualização dos valores referentes à gratificação excepcional de produtividade dos apelados, a sentença deve ser mantida em sua íntegra, vez que a referida verba encontra-se claramente defasada.” (Apelação/Reexame Necessário de Sentença no 43927/2009, Relator: Dr.Antônio Horácio da Silva Neto, DJE de 20-10-2009)
REEXAME NECESSÁRIO C/C APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA – AGENTES DE FISCALIZAÇÃO MUNICIPAL – GRATIFICAÇÃO EXCEPCIONAL DE PRODUTIVIDADE ( ART. 2o DA LEI N. 3.331/94)– SISTEMA DE PONTUAÇÃO – CÁLCULO – 4,1% DA UPFM PARACADA PONTO – INOBSERVÂNCIA– CORREÇÃO DETERMINADA – JUROS DE MORA – AJUI ZAMENTO POSTERIOR À MP N. 2.180-35/2001 – PERCENTUAL DE 6% AO ANO – SENTENÇA REFORMADA NESSE PONTO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – APRECIAÇÃO EQUITATIVADO JUIZ – ART. 20, § 4o, DO CPC – VALOR MANTIDO – RECURSO PROVIDO EM PARTE. Para o pagamento da gratificação excepcional de produtividade, que adota o sistema de pontuação, atribui-se para cada ponto o percentual de 4,1% da UPFM (art. 3o da Lei n. 3.331/94, com as alterações da Lei n. 4.142/2001), cujo valor é definido pela Secretaria de Finanças do Município. Constatada a aplicação de índice defasado, determina-se a correção dos cálculos e a atualização dos valores. Nas ações ajuizadas posteriormente à Medida Provisória n. 2.180- 35/20001, em que houver condenação da Fazenda Pública, os juros de mora não podem exceder o patamar de 6% ao ano. Já os honorários advocatícios devem ser estipulados em consonância com o § 4o do artigo 20 do CPC, mediante apreciação equitativa do Juiz, e podem ser arbitrados em quantia fixa, sem vinculação aos limites de que trata o § 3odo artigoo em referência. Número do Protocolo: 110662/2009. Data de Julgamento: 09-3-2010. Relator Des. Rubens de Oliveira Santos Filho.TJ/MT.

Portanto, pelas razões expostas no voto supracitado, injustificável o descumprimento de legislação municipal pelo próprio Município, principalmente, por ter aplicado a atualização daquele índice, na forma prevista no Demonstrativo de Conversão e Atualização de Valores de UPF/Municipal em R$, oriundo da Secretaria de Finanças, a outra categoria de servidores públicos municipais, como no caso dos Procuradores do Município fato que demonstra violação ao princípio da isonomia.
No tocante à atualização monetária, aplica-se aquilo estabelecido no Tema 905 do STJ, em relação às condenações impostas à Fazenda Pública nas condenações de natureza previdenciária, in verbis:
“3.2 Condenações judiciais de natureza previdenciária. As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009).

No que diz respeito aos juros moratórios, serão observados os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicáveis à caderneta de poupança, a teor do que determina o artigo 1o-F da Lei no. 9.494/97, com redação dada pela Lei no 11.960 de 29-6-2009, devendo ser fixados na liquidação de sentença.
Nesse sentido é o recente julgado deste Sodalício, vejamos:
“REMESSA NECESSÁRIA - SENTENÇA PROFERIDA NA VIGÊNCIA DO CPC/73 - AÇÃO PREVIDENCIÁRIA - AUXÍLIO - ACIDENTE - LAUDO PERÍCIAL CONCLUSIVO - COMPROVAÇÃO DA REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORAL - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - APLICAÇÃO DO RESP 1495146/MG (TEMA 905 DO STJ) - SENTENÇA RETIFICADA PARCIALMENTE . 1. “Comprovadas que as lesões decorrentes de acidente de trabalho resultam em redução da capacidade para o trabalho, impõe-se a concessão do benefício previdenciário – auxilio acidente. O auxílio acidente será devido a partir do dia da cessação do auxílio-doença.” (Apelação / Remessa Necessária 79454/2016, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 23/04/2018, Publicado no DJE 07/05/2018). 2. Quanto aos juros de mora e correção monetária estes devem incidir nos termos do Tema 905 do STJ.” (N.U 0002560-30.2010.8.11.0050, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, EDSON DIAS REIS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 12/02/2020, Publicado no DJE 11/03/2020). (destaquei)
Por estas razões, dou parcialmente provimento ao recurso, para o fim de julgar parcialmente procedente a demanda, condenando o apelado ao pagamento das diferenças “havidas pela não atualização correta da gratificação excepcional de produtividade, a partir de 19/10/2004, e, por conseguinte, inverto o ônus de sucumbência para o fim de condenar o Município de Cuiabá ao pagamento dos honorários advocatícios, em índice a ser aplicado no momento da liquidação de sentença.
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (Relator convocado), DR. YALE SABO MENDES (1o Vogal convocado) e DES. MARIO R. KONO DE OLIVEIRA (2o Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, PROVERAM PARCIALMENTE O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Cuiabá, 28 de julho de 2021.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR GILBERTO LOPES BUSSIKI - RELATOR